Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735747-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADO: ANANDREA FREIRE DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por SILZA CORREA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0706010-89.2020.8.07.0020, deferiu o requerimento da credora/exequente, Anandréa Freire de Lima Moreira, para adjudicar, em seu favor, o imóvel localizado no Lote 11, do Condomínio 271, na Rua 6, em Vicente Pires, pelo valor da avaliação de R$ 1.495.609,75(um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Alega a agravante que informou, na origem, a existência do Agravo de Instrumento no 0717218-57.2025.8.07.0000, cuja matéria versa sobre supostas nulidades ocorridas nos autos originários. Afirma que o risco da demora está caracterizado diante da expedição demandado de imissão na posse, em razão do pedido de adjudicação. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção do feito na origem. Em25/08/2025, às 23h48, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025. Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do princípio do Juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições transcritas. No presente caso, a petição protocolada pelo agravante não contém pedido urgente que se enquadre nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, e no art. 4o da Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido feito no presente agravo de instrumento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos, no horário regular, ao e. Relator natural para apreciação da tutela de urgência requerida. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. ROBSON BARBOSA Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância